Tribunal: TJBA
Processo: 8051450-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051450-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) E PELA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051450-54.2025.8.05.0000, em que figuram como partes embargante SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como embargados CARLOS ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator